Tribunal: TJDFT
Processo: 0704944-52.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – DEVOLUÇÃO DE QUANTIA – ENCERRAMENTO DO GRUPO – VALOR DEVIDO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. Não se há de falar em cerceamento de defesa, pois, em verdade, pretende a recorrente dar valoração distinta ao conteúdo probatório dos autos como fundamento para a procedência de seus pedidos e correlata reforma da sentença. Ademais, as provas carreadas são suficientes para a formação da convicção do julgador. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Trata-se de pretensão de recebimento de valores pagos no bojo de contrato de consórcio para aquisição de imóvel, por desistência da contratante, e após o encerramento do grupo ao qual pertencia. Pretende a autora a declaração da abusividade da taxa de administração superior a 10%, bem como o recebimento de R$ 8.600,00 abatida aquela taxa.
4. Irretocável a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a ré a restituir à autora o importe histórico líquido de R$167,93, devidamente atualizado.
5. Não há controvérsia nos autos quanto à celebração do negócio, tampouco quanto ao seu desfazimento, pois ratificados tais fatos pela requerida. Esta também informou o encerramento do grupo ao qual a autora pertencia como tendo ocorrido em fevereiro de 2018 (comunicado de ID Num. 33041253 - Pág. 1). Resta apurar o valor devido à título de devolução, e nessa tarefa procedeu com acerto a magistrada de origem ao consolidar o valor principal em R$ 167,93.
6. É ônus da autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), e in casu, a recorrente não se desincumbiu dessa obrigação. Isso porque não há prova concreta de que tenha, ela própria, pago o valor pleiteado à requerida, uma vez que o documento em que embasa tal pedido, se trata de comprovante de transferência bancária feito por terceira pessoa, Ivonete Maria da Silva (ID Num. 33041223 - Pág. 1).
7. A requerida, em cumprimento ao seu dever de demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, trouxe aos autos provas de que a autora participou apenas da cota no 0160.05, tendo pago por ela R$ 268,80, conforme extrato de Conta Corrente do Consorciado, onde constam seus dados cadastrais, os dados da venda, valores coletados, parcelas em aberto, dentre outras coisas, e onde consta, com base na data de saída da recorrente do grupo do consórcio, o valor a lhe ser restituído, sob a rubrica “devolução desligados”.
8. No que tange à pretendida declaração de abusividade, esta também não merece prosperar, uma vez que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as administradoras de consórcio detêm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, não havendo ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), conforme (Tema 499 - Resp 1114604 / PR).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.